Tribunal: TJDFT
Processo: 0742391-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO NONAGESIMAL. ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICAÇÃO. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal, quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas na presente impetração. A ausência de observância do prazo nonagesimal, previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, para reavaliação da prisão preventiva do réu, não tem o condão de revogar automaticamente a segregação, sobretudo quando cumprida a regular tramitação do feito pelo Juízo. Precedentes.